Tribunal: TJMT
Processo: 1013399-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013399-38.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BRANDAO TAQUES - CPF: 000.724.331-67 (EMBARGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BRANDAO TAQUES - CPF: 000.724.331-67 (EMBARGANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBOS LITIGANTES – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – REDISCUSSÃO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CARLOS EDUARDO BRANDÃO TAQUES em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1013399-38.2019.8.11.0000 na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANO MORAL” de no 1002959-74.2019.8.11.0002 perante a 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 45491498 o colegiado a unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA com suas razões sob ID. Num. 46719499 que é evidente que a referida decisão merece aclaramento, visto que, o Embargado não cumpriu os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil; bem como, que sua manutenção causará prejuízos irreparáveis as Embargantes, especialmente diante da impossibilidade de receber valores contratualmente devidos pelo Embargado, por força do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, além disso, a decisão ora guerreada vai contra o entendimento do jurisprudencial Pátrio, que em casos análogos a este, não concederam a tutela pretendida para determinar o depósito dos valores pagos liminarmente, diante da ausência de demonstração dos requisitos do Art. 300 do CPC, bem como, pela rescisão contratual se tratar de consequência do trânsito em julgado; que não está comprovado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; que o depósito prévio dos valores, causa enormes prejuízos às Embargantes e à continuidade das suas atividades sociais, especialmente diante do impacto sobre a disponibilidade de caixa da empresa; que o v. acórdão foi omisso, é em relação ao recurso do Embargado que não deveria ser conhecido, visto que não impugna especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, conforme inteligência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, alega o embargante com suas razões sob ID. Num. 46977478 CARLOS EDUARDO BRANDÃO TAQUES que o acórdão não analisou o agravo de instrumento nos termos de sua causa de pedir , qual seja, a concessão da tutela em razão de seu caráter de evidência; que há também a presença, in casu, de tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, qual seja, a Súmula no 543 do STJ, a qual dispõe que a restituição do valor das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ser realizada de forma imediata e integral quando a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva do promitente vendedor, sendo este entendimento reafirmado no julgado do recurso repetitivo no 1.614.721 – DF (2016/0187952-6) e por fim necessidade de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

1 - Dos embargos de declaração aviados por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.

A parte embargante sustenta que a manutenção da decisão prolatada causará prejuízos irreparáveis as Embargantes, especialmente diante da impossibilidade de receber valores contratualmente devidos pelo Embargado.

2 - Dos embargos de declaração interpostos por CARLOS EDUARDO BRANDÃO TAQUES.

A parte recorrente afirma que que o acórdão não analisou o agravo de instrumento nos termos de sua causa de pedir.

Os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.

As pretensões se mostram desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução e Quantias Pagas e Dano Moral proposta por CARLOS EDUARDO BRANDÃO TAQUES em desfavor de ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA. e, CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., alegando que, em maio/2016, firmou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de unidade autônoma no 18, quadra 15 do Condomínio Urbanístico Verana, na Comarca de Várzea Grande, pelo valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Contudo, sustenta que o prazo para entrega do imóvel findou-se em setembro/2018, havendo assim o descumprimento contratual pelas requeridas, razão pela qual perdeu o interesse em permanecer com o imóvel.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que seja declarada a rescisão do contrato, bem como a requerida seja compelida a restituir os valores adimplidos no decorrer do contrato, mediante depósito em sua conta corrente ou em conta judicial, qual seja a quantia de R$ 61.973,59 (sessenta e um mil reais e novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), ainda que se abstenham de realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial em nome do autor e, se abstenham de negativar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, vislumbrando presentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência apenas para que a Requerida suspenda provisoriamente as cobranças e encargos relativos ao contrato de promessa de compra e venda objeto da demanda, e, ainda, se abstenha de encaminhar o nome do autor ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Porém, indeferiu o pedido no que toca à declaração da rescisão do contrato e devolução dos valores pagos, por entender que é matéria afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória, mormente quando tem por fundamento suposto inadimplemento contratual da requerida, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem o agravo verifica-se a probabilidade do direito ante a existência de um “Contrato de Promessa de Compra e Venda” de imóvel localizado no Condomínio Urbanístico Verana, na Comarca de Várzea Grande, celebrado entre as partes, datado de 17/05/2016, para aquisição do imóvel descrito na inicial, no qual consta que a data para a entrega da unidade adquirida seria para o mês de setembro de 2018 (ID 19081355, original).

Verifica-se que a parte autora efetuou o pagamento, até a data de 25/03/2019, do valor total de R$ 61.973,59 (sessenta e um mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

O requerente também comprovou que, em Fevereiro de 2019, comunicou à Requerida a pretensão de rescindir o pacto e de obter a restituição das parcelas já pagas, conforme e-mail enviada pelo agravante e recebido pela agravada no dia 04/02/2019 (ID 19081287-original).

Portanto, existem fortes indícios de que as unidades da agravada não foram entregues na data estipulada no contrato, demonstrando a probabilidade do direito do agravante quando alega o descumprimento do cronograma da obra pela recorrida.

Contudo, ainda que o agravante tenha direito, em princípio, à rescisão do contrato e à devolução das parcelas pagas, tal medida resultaria no acolhimento, de plano, dos seus pedidos, tornando inviável, ao menos neste momento processual, o acolhimento da pretensão neste sentido, sob pena de se adiantar o mérito da demanda.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois se concedida a tutela pleiteada tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar ao agravado, em juízo perfunctório, a prática de suposto ato ilícito.

Assim, entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. LIMINAR. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONOMICO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMEDIATICIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. Imediaticidade da prova. Primazia da proximidade do juízo a quo, que, em ações dessa natureza, enseja a reforma do decisum apenas em caso de flagrante ilegalidade ou discrepância entre a situação fática e a dos autos. Ausência dos requisitos. O deferimento de medida passa pelo preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento No 70070757737, 17a Câmara Cível, Relator: DES. GIOVANNI CONTI, Julgado em 27/10/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA DE URGÊNCIA – NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória. Com fulcro no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência judiciária só deverá ser deferida àqueles comprovadamente necessitados, não bastando a simples declaração da parte de que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo judicial, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, para a sua concessão. (TJ-MG, AI 10000160882361001 MG, 18a Câmara Cível, Relator: DES. ARNALDO MACIEL, Julgado em 14/02/2017)

Todavia, perfeitamente cabível o pedido de depósito judicial dos valores incontroversos despendidos pelo agravante sem que haja qualquer prejuízo para a agravada, uma vez que, se for o caso de improcedência da rescisão do contrato, a requerida poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.

Anota-se, por fim, ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano à agravada, em razão do não levantamento imediato dos valores que o agravante pretende ver depositados em juízo, inexistindo, em princípio, qualquer ilegalidade em se determinar o depósito dos referidos valores.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a agravada/requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite judicialmente a quantia paga no contrato em discussão, devendo o magistrado de piso aplicar as medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

Ainda que o agravante tenha direito, em princípio, à rescisão do contrato e à devolução das parcelas pagas, tal medida resultaria no acolhimento, de plano, dos seus pedidos, tornando inviável, ao menos neste momento processual, o acolhimento da pretensão neste sentido, sob pena de se adiantar o mérito da demanda sem a devida dilação probatória.

Todavia, perfeitamente cabível o pedido de depósito judicial dos valores incontroversos despendidos pelo agravante sem que haja qualquer prejuízo para a agravada, uma vez que, se for o caso de improcedência da rescisão do contrato, a requerida poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.

Ausente qualquer possibilidade de causar perigo de dano à agravada, em razão do não levantamento imediato dos valores que o agravante pretende ver depositados em juízo, inexistindo, em princípio, qualquer ilegalidade em se determinar o depósito dos referidos valores.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO ambos os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020